Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708878-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DISTRITO FEDERAL APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA DA PENHA BATISTA DA SILVA, MARIA DA PENHA BESERRA, MARIA DA PENHA DE ALMEIDA, MARIA DA PENHA FERREIRA, MARIA DA PENHA OLIVEIRA, MARIA DA PENHA RIBEIRO DA SILVA, MARIA DA PENHA RODRIGUES, MARIA DA PENHA SILVA, MARIA DA PENHA SOARES BARBOSA, MARIA DA PENHA TOMAZ DE SOUSA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: MARIA DA PENHA BATISTA DA SILVA, MARIA DA PENHA BESERRA, MARIA DA PENHA DE ALMEIDA, MARIA DA PENHA FERREIRA, MARIA DA PENHA OLIVEIRA, MARIA DA PENHA RIBEIRO DA SILVA, MARIA DA PENHA RODRIGUES, MARIA DA PENHA SILVA, MARIA DA PENHA SOARES BARBOSA, MARIA DA PENHA TOMAZ DE SOUSA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA DA PENHA BATISTA DA SILVA, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 44699273. O Distrito Federal também ofertou Embargos de Declaração, por meio da petição de ID 45227046. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios da parte ex adversa, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator